Tribunal: TJMT
Processo: 0035378-28.2011.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035378-28.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cargo em Comissão]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SONJA FARIA BORGES DE SA - CPF: 647.870.529-34 (EMBARGADO), JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA - CPF: 056.773.139-12 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA - CPF: 164.409.279-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), SONJA FARIA BORGES DE SA - CPF: 647.870.529-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APELAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o recurso manejado por
Sonja Faria Borges de Sá
nos Autos da Ação por Improbidade Administrativa no 0035378-28.2011.811.0041.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta que:
Como
se vê, a conduta da Embargada, ratificada pelo conjunto probatório, caracteriza, extreme de dúvida, atos de improbidade administrativa. A omissão no julgado, concessa venia, é manifesta, vez que essa Câmara não apreciou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado, atraindo, portanto, a incidência do artigo 1.022, II do CPC. A propósito: “Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes, apontadas em embargos de declaração e que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada, tem-se por configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, devendo ser provido o recurso especial, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício.” (STJ, AgInt no REsp 1848104/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/04/2021, DJe 11/05/2021)

Afirma que:
os fatos chegaram ao conhecimento do Ministério Público do Estado de Mato Grosso em razão de reclamação em ação trabalhista que teve trâmite pela 7a Vara do Trabalho de Curitiba-PR manejada por Valdomiro Helinan (também contratado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desviado de suas funções pela Embargada - 0024558-47.2011.8.11.0041). E ainda, os mesmos fatos apreciados foram julgados pela 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara (0001492-97.2012.8.11.0010), resultando na condenação pelo crime previsto no art. 312, caput do Código Penal com a reprimenda corpórea de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser descontada em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa.

Assim, requer:
sejam recebidos e providos os presentes embargos, para, sanando a omissão, desprover o apelo interposto pela Embargada e manter a sentença proferida pelo juízo sentenciante.

A D. Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar sobre o mérito do recurso, visto que o próprio Ministério Público é o embargante (id. 105040985).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos do voto do relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — MAGISTRADO — FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO — INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SERVIDORES PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DE PARTICULAR – EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – DESVIO DE FUNÇÃO E DOLO NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Como a ação de improbidade possui caráter eminentemente civil, não é possível assegurar a prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 33, da Lei Complementar no 35/79 a qual, só pode ser aplicada para apuração de conduta criminosa. Preliminares rejeitadas. 2. A Lei n. 8.429/92 é aplicável aos agentes políticos. Outrossim, inexiste foro por prerrogativa de função para o processamento e julgamento da ação civil pública de improbidade administrativa, a qual é processada nas instâncias ordinárias. Precedentes do STF e STJ. Considerando que a eventual realização de tarefas alheias às suas funções não autoriza presumir pela não prestação dos serviços dos cargos para o qual o servidor fora nomeado, bem como diante da não verificação de dolo na sua contratação, cujas circunstâncias nunca foram omitidas deste Sodalício, a reforma da sentença é medida que se impõe.

(N.U 0024558- 47.2011.8.11.0041, MÁRCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021) 3. Recurso conhecido e provido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso, pois não observou o conjunto probatório dos autos.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o desprovimento do apelo do embargante.

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado nos acórdão deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022